Tribunal: TJBA
Processo: 0000206-04.2012.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000206-04.2012.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COELBA-GRUPO NEOENERGIA S.A

Advogado(s)
:
ROSSANA DALY DE OLIVEIRA FONSECA, TIAGO FREITAS ASPERA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: CLÁUDIO MONTEIRO BENFICA

Advogado(s)
:
GEORGIA DA SILVA DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO EM IMÓVEL RESIDENCIAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que condenou a concessionária de energia elétrica a indenizar o autor pelos danos materiais decorrentes de incêndio em sua residência, alegadamente causado por curto-circuito na rede elétrica externa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se existe nexo causal entre a conduta da concessionária e o incêndio ocorrido na residência do autor, bem como a consequente responsabilidade pelos danos materiais alegados.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre ele e a prestação do serviço público.

4. A avaliação técnica apresentada pela concessionária foi produzida unilateralmente por seus próprios funcionários, sem a participação do autor ou de perito independente, não sendo suficiente para comprovar que o incêndio teve origem em instalação elétrica interna irregular.

5. Diante de elementos probatórios contrapostos, aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à concessionária comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.

6. É dever da concessionária zelar pela segurança da prestação do serviço, incluindo a manutenção adequada da rede elétrica externa, para evitar curtos-circuitos e outros acidentes que possam causar danos aos usuários.

7. O autor comprovou os prejuízos materiais sofridos em decorrência do incêndio, justificando a indenização fixada na sentença.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000206-04.2012.8.05.0220
, em que figuram como apelante COELBA-GRUPO NEOENERGIA S.A e como apelado CLÁUDIO MONTEIRO BENFICA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01